Tribunal: TJDFT
Processo: 0705244-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. BAIXO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. ART. 85, §8o-A, DO CPC. DESCABIMENTO. NATUREZA ORIENTADORA. NÃO VINCULAÇÃO DO JULGADOR.
1. Em que pese a novel disciplina do art. 85, § 8o-A, do CPC, consolidada jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.770.345/SC) firmou entendimento no sentido de que a tabela de honorários da OAB, citada no referido dispositivo, tem natureza meramente orientadora, apenas fornecendo parâmetros para os advogados onerarem seus serviços, não vinculando os magistrados em seu ofício.
2. Apelação desprovida.